Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-58.2018.8.11.0051
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001892-58.2018.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELEANDRO LUIZ DA SILVA GARCIA - CPF: 473.940.641-15 (RECORRIDO), CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. COBERTURA SECURITÁRIA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
.
DANO
MORA
L
VERIFICADO
. SENTENÇA MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
EMBARGOSCONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1.Embargos de Declaração
interposto
,
contra sentença
que acolheu parcialmente o recurso inominado
,
reconheceu o direito do segurado à indenização integral prevista na apólice por invalidez permanente por acidente (IPA), decorrente de queimaduras graves e AVC, além de condenar a seguradora ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00.

2. A embargante apontou omissões no acórdão, sustentando que não houve análise detalhada da aplicação dos termos contratuais da apólice e das condições gerais do seguro, bem como que o laudo médico e a
aposentadoria por invalidez do INSS não seriam provas suficientes para caracterizar o direito à indenização integral.

3. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente as questões essenciais, especialmente quanto à validade das provas apresentadas (laudos médicos e aposentadoria por invalidez emitida pelo INSS) e à interpretação da apólice contratada.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor.

5. O dano moral é inerente, especialmente quando extrapola os limites do mero aborrecimento
, o que
foi possível
deduz
ir
do presente caso, posto que
devidamente
comprovado
e acolhido em sede de recurso inominado.

6. Embargos de Declaração
conhecido e improvido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O embargado ingressou com ação de cobrança de indenização securitária, bem como indenização por danos morais, devido à negativa de cobertura por parte da seguradora. Ele alegou que era beneficiário de um seguro com cobertura de invalidez permanente por acidente (IPA) contratado pela empresa onde trabalhava.

Segundo o embargado, os acidentes que sofreu — queimaduras graves e um acidente vascular cerebral (AVC) — resultaram em invalidez permanente, conforme laudos médicos e aposentadoria por invalidez emitida
pelo INSS. Pleiteou o pagamento total da indenização prevista no contrato, além de danos morais pelo descumprimento da obrigação contratual.

O acórdão deu provimento ao recurso inominado,
reconheceu os direitos do autor, fixando indenização securitária integral com base na apólice, além de danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.

Nos embargos de declaração apresentados, a embargante alegou omissões e pleiteou efeitos infringentes para modificar o julgado.

Contrarrazões pela
s embargadas, pela
manutenção
do acórdão
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que
não

assiste
razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Laudos médicos emitidos pelo INSS, a concessão da aposentadoria por invalidez e outros documentos juntados aos autos foram
considerados suficientes para comprovar a incapacidade total e permanente do autor, dispensando nova perícia.

A Turma fundamentou sua decisão no entendimento de que a análise prévia do INSS, por ser um órgão técnico, possui força probatória idônea e apta para comprovar os fatos.

A decisão atacada enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para a solução do caso. Os argumentos da embargante configuram, em sua maioria, mero inconformismo com o resultado, o que não é suficiente para acolhimento de embargos de declaração. A análise global do julgado revela que não há omissão, contradição, ou obscuridade capaz de justificar a modificação do acórdão.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025